Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.

1. A alegação de ilegitimidade passiva ad causam como tese de defesa, em contestação, não constitui óbice ao conhecimento do recurso de agravo de instrumento da decisão proferida em caráter liminar, cuja análise está volvida à probabilidade do direito e ao perigo da demora, além da reversibilidade da medida, sem prejuízo à posterior decisão de mérito, proferida em cognição exauriente, seja de procedência ou improcedência do pedido. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. Ausente a demonstração de qualquer fato objetivo relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, do conjunto probatório, deixou o postulante de carrear documento que ateste a urgência do procedimento requerido.

4. A justificação prévia (artigo 300, § 2o, do CPC) se presta a demonstrar, por meio da prova oral, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida provisória. Logo, mostra-se inócua a designação de audiência de justificação, se a prova necessária para o deslinde da questão é de natureza essencialmente técnica.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.